Tribunal: TJBA
Processo: 8189088-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189088-63.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LABORATORIOS B BRAUN SA Advogado(s): 10939554739 registrado(a) civilmente como ALEXANDRE LUIZ MORAES DO REGO MONTEIRO, FRANCISCO LISBOA MOREIRA, MARCELO EMERY DE SIQUEIRA PINTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DE PIS E COFINS. LEGALIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 1223 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir os valores das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de circulação de mercadorias. A parte impetrante alega que a inclusão desses tributos federais no cálculo do imposto estadual violaria o princípio da legalidade tributária e propõe a aplicação analógica do entendimento fixado pelo STF no Tema 69 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação, por analogia, da tese firmada pelo STF no Tema 69 da repercussão geral ao caso ora examinado. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoridade coatora foi corretamente identificada como o Superintendente de Administração Tributária da SEFAZ/BA, sendo legítima sua permanência no polo passivo com fundamento na teoria da encampação, diante da existência de vínculo hierárquico, manifestação sobre o mérito e ausência de violação à competência constitucional. A alegação de inadequação da via eleita não procede, uma vez que o mandado de segurança é cabível para impugnar ato concreto de autoridade pública que afronte direito líquido e certo, conforme disposto no art. 5º, LXIX, da CF/1988, e art. 1º da Lei nº 12.016/2009. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 69 da repercussão geral (RE 574.706/PR), declarou inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, mas tal entendimento não é aplicável, por analogia ou de forma inversa, à hipótese de inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de fundamentos jurídicos distintos. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1223, firmou entendimento no sentido da legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, considerando que esses valores compõem o valor da operação mercantil por força de repasse econômico, inexistindo previsão legal que autorize sua exclusão. A base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13 da LC nº 87/1996, é o valor da operação, que compreende não apenas o preço da mercadoria, mas também os valores pagos, recebidos ou debitados como condição para a realização do negócio, o que abarca o repasse econômico das contribuições ao PIS e à COFINS. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS não representa afronta ao princípio da legalidade tributária, pois decorre expressamente da legislação vigente e da interpretação consolidada dos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a inclusão dos valores pagos a título de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasse econômico integrante do valor da operação mercantil. Não se aplica, por analogia ou inversão, a tese firmada pelo STF no Tema 69 da repercussão geral à hipótese de inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, dada a distinção entre as naturezas jurídicas das controvérsias. A teoria da encampação é aplicável quando presentes vínculo hierárquico, manifestação de mérito pela autoridade superior e ausência de alteração da competência constitucional do juízo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 155, II e § 2º, XII, “i”; LC nº 87/1996, art. 13, I e § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR, Tema 69 da repercussão geral; STJ, REsp nº 2.091.202/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.12.2024, Tema 1223; STJ, RMS 50.249/MT, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 24.03.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8189088-63.2024.8.05.0001, em que figura como apelante LABORATORIOS B BRAUN SA e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria Salvador, .